Tribunal: TJMT
Processo: 1018318-02.2023.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018318-02.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS ALVES DA SILVA - CPF: 059.765.995-83 (APELANTE), GABRIEL LOPES DE MENDONCA - CPF: 039.277.521-26 (VÍTIMA), RICHARDH COSTA RIBEIRO - CPF: 999.191.501-00 (VÍTIMA), Jhamaico de Souza Neres (VÍTIMA), EVAILDO MENDES FERREIRA - CPF: 531.452.321-34 (ASSISTENTE), DANIEL PAULINO DE SANTANA - CPF: 550.288.021-49 (ASSISTENTE), Debora S. Manciolli Demelas (ASSISTENTE), JHAMAICO DE SOUZA NERES - CPF: 013.994.241-65 (VÍTIMA), JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY - CPF: 070.886.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DA SILVA RAMOS - CPF: 049.869.371-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE SOUSA PEREIRA - CPF: 071.320.151-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 700.280.681-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS PEREIRA DUARTE DA SILVA - CPF: 071.846.321-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Organização Criminosa. Cárcere privado. Tortura. Preliminar de incompetência da 7ª vara criminal de Cuiabá. Resolução TJMT n. 11/2027. Princípio do juiz natural. Teoria do Juízo aparente. Prova testemunhal harmônica. Manutenção da condenação. Desclassificação de tortura para lesão corporal. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Lucas Alves da Silva contra sentença condenatória proferida pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º), sequestro (CP, art. 148) e tortura (Lei 9.455/1997, art. 1º, I, "a"), em concurso material, à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a 7ª Vara Criminal de Cuiabá é competente para julgar delitos praticados em comarca diversa, com fundamento na Resolução TJMT nº 11/2017, e se há nulidade por ofensa ao princípio do juiz natural; (ii) saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes imputados, especialmente quanto à configuração dos delitos de organização criminosa, sequestro e tortura, e se seria possível desclassificar a conduta para lesão corporal.

III. Razões de decidir

3. A Resolução TJMT nº 11/2017, que confere competência estadual à 7ª Vara Criminal para julgamento de crimes de organização criminosa, está em conformidade com a CF/1988, art. 96, I, “a”, tratando-se de matéria de organização judiciária. A especialização da vara, por critério material, prevalece sobre a competência territorial, não havendo nulidade processual.

4. A alegada nulidade por prevenção é afastada pela teoria do juízo aparente e pela ausência de demonstração de prejuízo, nos termos do CPP, art. 563.

5. A prova testemunhal produzida, especialmente os depoimentos dos policiais e da vítima Gabriel, é harmônica e suficiente para confirmar a participação do recorrente nos crimes de sequestro, tortura e organização criminosa.

6. A conduta do apelante se amolda ao tipo penal de tortura-prova, havendo violência física com fim específico de obtenção de confissão sobre vínculo com facção rival, inviabilizando a desclassificação para o delito de lesão corporal.

IV. Dispositivo.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIII; 96, I, “a”; CPP, arts. 69, 70, 83, 157, §1º e 563; CP, arts. 148 e 69; L. 12.850/2013, art. 2º; L. 9.455/1997, art. 1º, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 154.203/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no RHC 173.054/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024; TJMT, N.U 1000064-19.2023.8.11.0094, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 26.03.2025; TJMT, N.U 1008976-35.2021.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública, em favor do apelante Lucas Alves da Silva, diante da condenação proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de nº 1018318-02.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º,
caput
), tortura (Lei 9.455/97, art. 1º, inc. I, “a”) e sequestro (CP, art. 148,
caput
), por duas vezes, em concurso formal, todos em concurso material (CP, art. 69), à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, em regime fechado.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, a nulidade do feito, ao argumento de incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por entender que os fatos ocorreram em Barra do Garças/MT, sendo, pois, esse o juízo competente segundo os critérios dos arts. 69, 70 e 83 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, a inconstitucionalidade formal e material da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, ao dispor que a Vara Especializada contra o Crime Organizado possui jurisdição em todo o Estado, violando os arts. 5º, LIII, 22, I, e 24, §3º, da Constituição Federal, bem como o princípio do juiz natural. Postula, com isso, o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais e a remessa dos autos ao juízo da comarca de origem. Aduz, também, a nulidade das provas colhidas por autoridade judicial tida por incompetente, e das delas derivadas, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada (CPP, art. 157, §1º).

No mérito, pleiteia a absolvição dos crimes imputados, por ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tortura para o de lesão corporal (Id. 247476906).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 247476913).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 261178757).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025